Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1006600-42.2020.8.11.0000
RECORRENTE HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
RECORRIDO ELIZABETH HELENA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 46746980):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS AO PLENO CONHECIMENTO DA CONTROVÉRSIA – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Incumbe ao agravante, nos termos do art. 1017, I e III, do NCPC, juntar as peças necessárias e as que, embora facultativas, sejam imprescindíveis ao exame da controvérsia, o que não ocorre na espécie.” (N.U 1006600-42.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020)
Alega violação aos artigos 932, parágrafo único e 1.017, §3o, do CPC, aduzindo a regular interposição do recurso de agravo de instrumento, bem como que o relator se equivocou ao não conhecer do Recurso, sem antes intimar o Recorrente a sanar o vício.
Recurso tempestivo (ID 54202481).
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 1 57242452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 932, parágrafo único e 1.017, §3o, do CPC, o Recorrente alega que o relator se equivocou ao não conhecer do Recurso, sem antes intimar o Recorrente a sanar o vício.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV